Tribunal: TJMT
Processo: 0005157-70.2008.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005157-70.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VERUSKA ISABEL ROTTAVA - CNPJ: 04.114.844/0001-14 (APELADO), VERUSKA ISABEL ROTTAVA CASTRO - CPF: 689.040.290-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DEMORA – CULPA EXCLUSIVA DO FISCO – NÃO RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO.

O despacho que ordena a citação, quando a demora na sua efetivação ocorre por culpa exclusiva do Fisco, não retroage à data da propositura da ação de execução fiscal e, portanto, não interrompe a prescrição.

Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetivação da citação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 855-62.2013.811.0059, reconheceu,
ex officio
, a prescrição e, de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, ambos do CPC (id.
160565932, págs. 107/113
).

O
Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que o Juízo singular ignorou a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordenou a citação, nos termos do artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN –, com a redação dada pela Lei n. 115/2005.

Salienta que, com relação à prescrição de créditos tributários, deve-se aplicar as regras previstas no CTN que foi recepcionado pela CRFB como lei complementar e não aquelas do CPC que é lei ordinária.

Enfatiza que as causas de interrupção da prescrição do crédito tributário são reguladas pelo CTN e, por isso, não se aplica o previsto no artigo 240, §1
o
e 2
o
, do CPC.

Por fim, reforça que também não há falar em prescrição intercorrente, requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

Desnecessária a emissão do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 855-62.2013.811.0059, reconheceu,
ex officio
, a prescrição e, de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, ambos do CPC.

Denota-se, do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso propôs, em 20/10/2008, a Execução Fiscal, em desfavor da pessoa jurídica Veruska Isabel Rottava-ME e da corresponsável Veruska Isabel Rottava, objetivando o recebimento do crédito tributário, constante da CDA n. 20082125 (id. 160565932, págs. 01/03).

A citação por carta, com aviso de recebimento, foi frustrada (id. 160565932, pág. 10), o que motivou a apresentação de requerimento para citação por Oficial de Justiça (id. 160565932, pág. 11).

O Exequente foi intimado a providenciar o depósito de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à diligência do Oficial de Justiça (id. 160565932, pág. 19).

A Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão da Execução, por 120 (cento e vinte) dias (id. 160565932, pág. 20), sendo deferido o pedido (id. 160565932, pág. 21).

Novo pedido de suspensão, por 120 (cento e vinte) dias, fora apresentado (id. 160565932, pág. 22) e deferido (id. 160565932, pág. 25).

Realizado o depósito da diligência, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera (id. 160565932, pág. 37).

O Exequente requereu a citação por correio, indicando o endereço no Rio Grande do Sul (id. 160565932, pág. 38).

A citação da parte Executada foi efetivada, conforme AR, constante do id. 160565932, págs. 41 e 43.

Não havendo o pagamento da dívida (id. 160565932, pág. 44), foi requerida a penhora
online
(id. 160565932, págs. 49/51).

O pedido foi concedido (id. 160565932, págs. 54/56), mas foi frustrada a tentativa (id. 160565932, pág. 57).

Depois de requisitada a declaração de imposto de renda e constatar a sua ausência (id. 160565932, págs. 84/89), o Exequente requereu a suspensão da Execução por 60 (sessenta) dias (id. 160565932, pág. 99) e o Juiz deferiu (id. 160565932, pág. 100).

Decorrido o prazo, o Estado de Mato Grosso requereu nova penhora
online
e nova constrição de veículos (id. 160565932, pág. 103).

O Magistrado singular, de ofício, entendeu que ocorreu a prescrição e, consequentemente, extinguiu o feito, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto,
RECONHEÇO
EX-OFFÍCIO
A PRESCRIÇÃO
da presente execução fiscal e por consequência
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

No caso em análise, verifico que o Executivo Fiscal foi ajuizado em 20/10/2008, portanto, posteriormente à Lei Complementar n. 118/2005.

Dessa forma, é certo que a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela LCP n. 118, de 2005). (Negritei).

Ainda, deve-se observar o disposto no artigo 240, § 1
o
, do CPC, que disciplina:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o -
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação.
(Destaquei).

Entrementes, não se aplica a regra do artigo 240, § 1
o
, do CPC, quando a responsabilidade pela demora na citação for atribuída ao Fisco.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.120.295-SP, consignou que o artigo 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1o do artigo 219 do CPC/73, já que com a propositura da ação se interrompe a inércia, cabendo, portanto, a retroação à data em que proposta aquela se a demora na citação não for imputável ao Fisco.

Depreende-se do referido recurso repetitivo que a propositura da ação cessa a inércia do exequente e, se a demora da citação decorrer por culpa exclusiva da 'máquina judiciária', aplica-se a Súmula 106 do STJ
. Todavia, a aplicação ou não da Súmula 106 requer a análise fática do caso concreto.
Na presente hipótese, tenho que inaplicável a Súmula 106 do STJ, visto que a demora da citação não pode ser imputada a 'motivos inerentes ao mecanismo da Justiça',
mas sim ao próprio credor
, que ajuizou a ação pouco mais de dois meses antes do transcurso do prazo prescricional. O despacho ordenando a citação foi proferido em tempo hábil, em apenas quatro dias após proposta a execução. A carta de citação foi expedida no dia seguinte, com o endereço informado pela exequente. O AR, porém, retornou com a informação 'Mudou-se'. Em nova tentativa, por meio de oficial de justiça, restou constatado que a executada já havia encerrado suas atividades no Município há aproximadamente dois anos. A citação apenas se perfectibilizou por via editalícia quando o crédito tributário há muito já estava prescrito.
Dessa forma, a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, estando a decisão de acordo com a proferida no Resp 1.120.295/SP.

Logo, não há contrariedade entre a posição firmada no julgado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 383). (fls. 320-321, e-STJ)" (fl. 211-214, e-STJ).

2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua mora ao devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor.

3. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação.

4. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do CPC.

5. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, consoante a Súmula 106/STJ.

6. No caso dos autos, a Corte regional expressamente afirmou que a citação tardia não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, isto é, afastou a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso dos autos.

7. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, pela sistemática do art. 543-C do CPC, consolidou que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

8. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

9. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. 10. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.825.417/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019). (Negritei).

Analisando os autos, verifico que as tentativas de citação da parte Recorrida, tanto pelos Correios, como por Oficial de Justiça, não se efetivaram em razão de o endereço fornecido pelo Apelante estar incompleto (id. 160565932, págs. 10 e 37, respectivamente).

O processo ficou paralisado entre os anos de 2012 a 2015, em razão de o Recorrente não ter efetuado o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mesmo devidamente intimado.

Em
07/03/2016
, as Recorridas foram citadas, por meio de
correspondência com aviso de recebimento (id. 160565932, pág. 41).

Vê-se, portanto, que, por culpa exclusiva do Recorrente, a citação da parte Apelada somente foi efetivada quase 08 (oito) anos de depois do ajuizamento da Execução Fiscal.

Com efeito, se não houve a retroação do ato citatório, é certo que a sentença que reconheceu a prescrição mostra-se correta, uma vez que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito tributário e da efetivação da citação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO FISCO/EXEQUENTE - ART. 240 §§ 1o e 2o, DO CPC - APLICABILIDADE - RESP 1.120.295/SP - SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Se embora ordenada, a citação só veio a ocorrer após superado o transcurso de 05 (cinco) anos por culpa atribuída ao próprio Fisco Estadual, não há falar-se na incidência da Súmula 106/STJ, sendo impossível fazer com que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, segundo a exegese do art. 240, §§ 1o e 2o do CPC.

2. No julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou tese no sentido de que o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (atual art. 240, § 1o do CPC/15) é também aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN (citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005) retroage à data da propositura da ação apenas e tão somente quando não seja atribuída ao Exequente a demora para a realização da citação.

3. É possível declarar a prescrição de ofício, sem que haja a prévia intimação do Fisco. Em casos tais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

4. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida. (N.U 0006144-38.2010.8.11.0040, Relatora Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023